Tribunal: STF
Processo: Rcl 66716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRETENSA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 611.503, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.3.2024, às 19:03 neste Supremo Tribunal Federal, por Falconi Consultores S/A (atual denominação do Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A), em 20.3.2024, contra decisão do juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no incidente de inexigibilidade de título judicial na Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112, pela qual se teria desrespeitado o julgado deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 24.4.2014, Marcelo Faleiro Tavares Campos ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.011 contra a Fundação de Desenvolvimento Social – FDG e o Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INDG e outros, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício com as rés, ao argumento de que teria sido compelido a constituir pessoa jurídica para que pudesse continuar trabalhando (e-doc. 8).



    Ressaltou que sua contratação como pessoa jurídica representaria fraude à legislação trabalhista, o que teria sido reconhecido em sentença do juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, confirmada em embargos de declaração (e-doc. 12).



    O recurso ordinário interposto contra a sentença foi desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (e-doc. 23), decisão contra a qual foi interposto recurso de revista (e-doc 15), inadmitido, e agravo de instrumento (e-docs. 16 e 17).



    Em 30.3.2022, a Desembargadora convocada, Relatora do agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho, a ele negou seguimento (e-doc. 22), decisão confirmada pela Segunda Turma daquele Tribunal, nos termos seguintes:



    "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MATÉRIA FÁTICA.1. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto probatório trazido aos autos, reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada, ante o preeenchimento dos requisitos da relação de emprego. 2. Pretensão recursal visando afastar esse entendimento demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é obstado a esta instância extraordinária nos termos da súmula 126 do TST, inviabilizando-se o recurso de revista” (e-doc. 29).



    Essa decisão transitou em julgado em 16.10.2023 (e-doc. 41).



    Iniciada a execução, Marcelo Faleiro Tavares de Campos apresentou cálculos de liquidação no montante de R$ 8.815.609,15 (oito milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e nove reais e quinze centavos), homologados em 5.12.2023 (e-doc. 31).



    Em 5.1.2024, Falconi Consultores S/A opôs embargos à execução, ao argumento de que haveria excesso de execução e apresentou seguro para garantia da execução (e-doc. 32). Os embargos não foram conhecidos (e-doc. 5), tendo a executada interposto agravo de petição (e-docs. 33 e 44).



    Em 8.2.2024, o juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG determinou a expedição de mandado para que a Mercato Administradora e Corretora de Seguros Ltda. procedesse ao depósito da parcela incontroversa da execução (e-doc. 4), no valor de R$ 5.730.484,01 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e um centavo). Essa decisão foi objeto de mandado de segurança (e-doc. 45), no qual obtida medida liminar para suspender-se a ordem de depósito (e-doc. 21).



    Em 6.2.2024, Falconi Consultores S/A suscitou incidente de inexigibilidade do título judicial em execução, com pedido de suspensão de ordem de pagamento, ao argumento de que estaria eivado do vício de inconstitucionalidade qualificada, pois a decisão pela qual reconhecido o vínculo de emprego estaria em desconformidade com aquelas proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral (e-doc. 37).



     



    Em 7.3.2024, o juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte negou seguimento ao incidente, nos termos seguintes:



    “Da inexigibilidade do título executivo judicial. In casu, o excipiente sustenta ser inexigível o título judicial, nos termos do art. 884, §5º da CLT, tendo em vista o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ADPF 324 e o RE 958252. 



    Sem razão. 



    Em que pese o decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal acerca da terceirização, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, em controle concentrado de constitucionalidade e com repercussão geral, entendo que, no caso dos autos, não se aplica o disposto no art. 884, §5º, da CLT, uma vez que o comando exequendo declarou a existência de fraude à legislação trabalhista, com a existência dos requisitos da relação de emprego. No caso, as obrigações reconhecidas no título executivo não decorreram de ilicitude da terceirização e não guardam correlação com as decisões proferidas no tema 725 e ADPF 324 já mencionados. 



    Tanto é que a parte executada não levantou a tese de coisa julgada inconstitucional nos embargos à execução opostos (id. 6003358), tampouco no Agravo de Petição interposto em 5/2/2024 (id. 7Ab3ca4).



    Isso porque o título executivo declarou vínculo empregatício entre as partes (sentença de id. 7bdd7f3 e b877b77) por outro fundamento, a constatação de fraude na relação jurídica firmada entre as partes (artigo 9º da CLT), decisão esta que transitou em julgado em 17/10/2023 (certidão de decurso de prazo de id. 337b92d). 



    Como se vê, existem diferenças entre o caso dos autos e o leading case que gerou o entendimento firmado pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE 958.252 do Tema 725, de repercussão geral, e do ADPF nº 324. 



    Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial. Pelo exposto, julgo improcedente a exceção de exceção de pré-executividade. A tutela de urgência pretendida já foi concedida no âmbito do egrégio Regional (ID 576da27), não havendo espaço para deliberação deste Juízo a respeito” (fl. 2-4, e-doc. 28). 



    Em 11.3.2024, Falconi Consultores S/A interpôs novo agravo de petição (e-doc. 44), pendente de julgamento.



    3. Na presente reclamação, Falconi Consultores S/A sustenta ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral, ao julgar improcedente o incidente de inexigibilidade do título judicial originado da Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112.



    Relata que, pela decisão exequenda, “desconsiderou[-se] contrato regular de parceria, concluiu[-se] pela existência de “pejotização” ilícita e reconheceu[-se] o vínculo empregatício” (fl. 2) entre as partes. Essa decisão teria transitado em julgado “apenas em 16.10.2023 e, portanto, mais de 5 (cinco) anos depois do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e no RE 958.252, leading case do Tema 725 da grade de Repercussão Geral” (fl. 2).



    Argumenta que a autoridade reclamada “julgou improcedente o incidente de inexigibilidade suscitado pela Reclamante, a despeito do vício qualificado de inconstitucionalidade (coisa julgada inconstitucional) do título, já que todas as decisões proferidas na fase cognitiva (…) na RT 0000645-83.2014.5.03.0112 são posteriores à publicação da ata de julgamento da ADPF 324, ADC´s 48 e 66, ADI´s 3991 e 5625, (...) e do RE 958.252, leading case do Tema 725 da grade de Repercussão Geral” (fl. 3).



    Assinala que o “juízo da 33ª Vara desafiou a autoridade do que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.418 e do RE 611503, leading case do TEMA 360 da grade de Repercussão Geral que declararam a constitucionalidade dos arts. 525, §1º, III e §§12 e 14 e 535, §5º e sancionaram um mecanismo dotado de eficácia rescisórias das decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, desde que, como se deu com a decisão reclamada, ‘o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’” (fl. 4).



    Esclarece que “o Beneficiário da decisão reclamada, a despeito dos contratos de parceria comercial que firmou por intermédio da pessoa jurídica que constituiu, pediu o reconhecimento de vínculo de emprego com diversas empresas, dentre as quais a Falconi Consultores S.A, Reclamante, ao argumento de que ela pretendia ‘fraudar/sonegar os direitos trabalhistas/previdenciários de seus empregados (…) Os contratos de parceria comercial celebrados entre as pessoas jurídicas, que possibilitavam a execução, em conjunto, de projetos de consultoria em diversos clientes, foram juntados aos autos da Reclamação Trabalhista. Sobre estes instrumentos não pairou qualquer suspeita de vício de consentimento em sua formação’” (fl. 5).



     



    Afirma que “nem o acórdão regional prolatados na fase cognitiva f[ez] qualquer menção à condição de vulnerabilidade do Beneficiário diante da opção pela relação jurídica estabelecida. A despeito disso, criou uma vedação que nem a lei, nem a Constituição Federal albergam e limitou a autonomia privada, a livre iniciativa e a vontade das partes, todas legalmente capazes, presumindo que a prestação de serviços de consultoria estratégica será necessariamente de emprego até que se prove o contrário e, assim, imputou o ônus da prova do fato constitutivo do direito a quem era réu na ação trabalhista. Desprezou, igualmente, a faculdade dada ao profissional liberal de constituir sua pessoa jurídica para ‘a prestação de serviços intelectuais’, ainda que haja designação de obrigações ao próprio sócio ” (sic, fl. 11).



    Assevera que alguns profissionais liberais “terminam se beneficiando do melhor dos dois mundos: pagam tributos como pessoa jurídica, mas, ao final da relação, ajuízam reclamações trabalhistas pedindo que a Justiça do Trabalho reconheça que a sua relação era diversa daquela registrada no contrato e nos tributos que recolheram durante todo o período e auferem verdadeiros bilhetes de loteria, com condenações milionárias, exatamente como neste caso” (fl. 12). 



    Acentua que, “formado o título executivo judicial com vício qualificado de inconstitucionalidade, o Beneficiário deu início à liquidação, apresentando contas no valor de R$ 8.815.609,15, conforme planilha de Id. f0357a3 e a Reclamante foi intimada para pagar ou garantir a execução, no prazo de cinco dias, sob pena de inclusão no BNDT” (fl. 12).



    Sustenta que “a decisão reclamada não espelha a amplitude do que foi efetivamente decidido por esta Suprema Corte, que não se limitou a declarar a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim, mas a validar outras formas de organização de trabalho diferentes do vínculo empregatício subordinado, amparada no modelo fordista, ultrapassado, do século passado. A verdade é que há estrita aderência entre a hipótese trazida nos autos da Reclamação Trabalhista 0000645-83.2014.5.03.0112 e o que foi decidido por esta Corte em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em regime de repercussão geral desta Corte” (fl. 14).



    Realça que, “ao anular contrato de natureza civil firmado entre duas pessoas jurídicas e reconhecer a existência de vínculo de emprego (...) ao fundamento de que houve a tentativa de camuflar a relação de emprego para o empregador se furtar de suas responsabilidades trabalhistas e reduzir custos e negando às partes liberdade de escolher o invólucro da relação jurídica que estabelecera, como fizeram as decisões proferidas na fase cognitiva, não resta dúvida de que não retrataram situação necessariamente distinta daquela que foi objeto da controvérsia decidida na ADPF 324 ADC´s 48 e 66, ADI´S 3991, 5625 e no RE 958.252, todas vigentes à épocas das decisões proferidas na fase cognitiva e antes da estabilização da coisa julgada” (fl. 21).



    Sublinha que, “no julgamento de inúmeras reclamações constitucionais propostas com fundamento no que foi decidido nos citados precedentes vinculantes, tem reconhecido que profissionais esclarecidos, informados e hipersuficientes podem, no exercício de sua autonomia negocial, adotar livremente outras formas de divisão de trabalho diferente da relação subordinada, sem que disso resulte fraude ou qualquer tipo de ilegalidade” (fl. 26).



     



    Acentua que, “em razão da já demonstrada desconsideração da validade dos contratos firmados entre duas pessoas jurídicas, titularizadas por pessoas capazes, e diante do iminente e inequívoco risco de que a Reclamante seja obrigada a pagar mais de 8milhões e a ter que retificar a CTPS do Beneficiário, para cumprir uma ordem judicial baseada em título manifestamente inconstitucional, (...) encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300, caput, CPC” (fl. 38).



    Requer medida liminar para “determin[ar-se] a imediata suspensão da RT 0000645- 83.2014.5.03.0112” (fl. 38).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADI 2.418 e no RE 611.503 (Tema 360), assim como na ADPF 324, ADC´S 48 e 66, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fl. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente o incidente de inexigibilidade de título judicial na Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3991 e 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 4.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15).



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016).



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    6. Na espécie em exame, a insurgência do reclamante volta-se contra decisão do juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, pela qual julgado improcedente incidente de inexigibilidade de titulo judicial transitado em julgado, mantendo a execução de sentença pela qual se tinha declarado nulo contrato civil de prestação de serviços de consultoria firmado entre as partes e reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, pela alegada fraude à legislação trabalhista mediante a “pejotização”.



    Neste exame inicial, vislumbra-se dissonância entre a decisão exequenda e o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 47.843, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou a licitude da terceirização de atividade produtiva mediante a contratação de pessoa jurídica (“pejotização”). Nessa linha, decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Em casos análogos, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm decidido pela validade das terceirizações e afastado a existência de vínculo empregatício entre as empresas e aqueles que lhes prestaram serviços. Confira-se a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 61.437-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG, TEMA RG nº 725, esta Corte reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes na modelagem de franquias. 2. Os contratos de parcerias, entre eles o de franquia, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o franqueado como o franqueador em caso de descumprimento dos termos avençados. A Lei da liberdade econômica, Lei nº 13.784, de 2019, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que ‘interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas’, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada validade do contrato de franquia firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, bem como diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação. 
4. Medida cautelar referendada” (Rcl n. 58.333-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.5.2023).



    7. Na espécie em apreciação, a autoridade reclamada deu prosseguimento à execução de sentença trabalhista, pela qual reconhecido vínculo empregatício entre as partes e invalidado o contrato de prestação de serviços por eles ajustado. Concluiu-se ter havido fraude à legislação trabalhista, conquanto seja certo que aquele teria sido vício praticado pela reclamante e também pelo beneficiário dela, o que, entretanto, não é tema a ser aqui examinado, o que demandaria reexame de provas, incabível nesta sede.



    Ademais, o que se põe em questão é se a decisão judicial questionada teria desacolhido a alegação de vício de inconstitucionalidade qualificado formulado por Falconi Consultores S/A e se ela seria descumprimento de julgado deste Supremo Tribunal.



    Consta da decisão reclamada que a decisão exequenda, originada da Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112, transitou em julgado em 16.10.2023, portanto, depois do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, ocorrido em 30.8.2018. 



    8. Ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo, a autoridade reclamada parece ter afastado o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, desrespeitando o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418.



    9. Assim, sem prejuízo da reapreciação da demanda de forma mais detida em momento processual adequado, faz-se necessário manter-se o quadro antes de desenlace de difícil desfazimento, a fim de se concluir o julgamento com todos os elementos necessários à instrução e melhores elementos para a formação do convencimento motivado deste Supremo Tribunal.



    Assim, parecem plausíveis os argumentos apenas para a suspensão dos efeitos imediatos da execução em curso, a fim de evitar-se a consolidação de dano irreparável à reclamante, sujeita como está a execução de seguro garantia para o pagamento de condenação cujo valor se aproxima de nove milhões de reais.



     



    10. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas com urgência pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelo beneficiário da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    11. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pela 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no incidente de inexigibilidade de título judicial na Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112, sustando a prática de eventuais atos de execução até que a matéria seja dirimida no julgamento do mérito desta ação.



    12. Requisitem-se informações urgentes à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).



    13. Prestadas ou não as informações, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    14. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora